Tribunal: TJDFT
Processo: 0707006-03.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. LAUDOS PERICIAIS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. PALAVRA DOS AGENTES POLICIAIS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. PROPORCIONALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Demonstrado pelo conjunto probatório carreado aos autos que o recorrente subtraiu bem móvel de propriedade do ofendido durante o repouso noturno, não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas.
2. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para a elucidação dos fatos, mormente quando alinhada aos demais elementos acostados aos autos.
3. A jurisprudência desta Corte de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos prestados por policiais, em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo quando, inexistindo evidência capaz de colocar em dúvida a idoneidade de suas declarações, se encontram respaldados pelas demais provas coligidas aos autos.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base nos patamares de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, parâmetro observado no caso em análise.
5. Não incide a circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal), uma vez que, na espécie, o réu manifestou interesse em permanecer em silêncio perante a autoridade policial e, na audiência de instrução e julgamento, negou a autoria delitiva sob o fundamento de que o bem reclamado pela vítima se tratava de coisa abandonada.
6. Não obstante a pena tenha sido fixada em patamar inferior a quatro anos, trata-se de réu reincidente e com maus antecedentes, sendo as condenações anteriores também por delitos patrimoniais, o que justifica a fixação do regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena.
7. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 155, § 1o, do Código Penal (furto praticado durante o repouso noturno), à pena de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 22 (vinte e dois) dias-multa, à razão unitária mínima.